Tribunal: TJSP
Processo: 1041746-82.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de veículo. Uso indevido do bem. Ação de cobrança de cláusula penal. Sentença de parcial procedência. Aplicação da multa, reduzida de 20% para 5% do valor do bem. Apelações de ambas as partes. Recurso do réu, pleiteando unicamente a anulação da r. sentença por cerceamento de defesa. Rejeição. Indeferimento da prova pericial que não representou prejuízo algum. Sentença que

Ementa:

APELAÇÃO. Locação de veículo. Uso indevido do bem. Ação de cobrança de cláusula penal. Sentença de parcial procedência. Aplicação da multa, reduzida de 20% para 5% do valor do bem. Apelações de ambas as partes. Recurso do réu, pleiteando unicamente a anulação da r. sentença por cerceamento de defesa. Rejeição. Indeferimento da prova pericial que não representou prejuízo algum. Sentença que reconheceu que a cláusula penal seria aplicável mesmo no caso de uso do veículo para aula de direção defensiva. Ausência de impugnação aos fundamentos de mérito do decisum. Recurso do autor. Pretensão de aplicação integral da multa contratual. Inviabilidade. Art. 413 do Código Civil. Contrato de adesão consumerista. Percentual de 20% do valor do bem que se mostra. Redução para 5% que se mostra adequada para preservar o equilíbrio contratual. Precedentes. RECURSOS DESPROVIDOS.